Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0751117-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELCY COSTA TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LIMITE RPV DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 729/STF. APLICÁVEL A LEI VIGENTE NA DATA DE FORMAÇÃO DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI 6.618/2020. 1. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 salários mínimos para recebimento do Requisições de Pequeno Valor. 2. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 - fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. Como a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 (data do trânsito em julgado do v. acórdão), evento, pois, anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, a expedição do requisitório, no caso em comento, deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, e 100, §3o, ambos da Constituição Federal, pugnando pela aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já teria declarado a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 61053384). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 62803665). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 100, §3o, ambos da Constituição Federal, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015